Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706279-31.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO RECORRIDA: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS NA MODALIDADE MULTIPROPRIEDADE. INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO PERCENTUAL DE 10%. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Havendo dubiedade na proposta de compra e venda quanto a destinação do valor pago à título de sinal, e inexistindo cláusula contratual imputando aos autores o pagamento da comissão de corretagem, descabe o pedido de retenção dos valores supostamente pagos a esse título. 2. Na resilição unilateral por desistência do promitente comprador, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos mostra-se razoável e proporcional, pois o objetivo é cobrir eventuais prejuízos do promitente vendedor. 3. Incabível a indenização à construtora por fruição de imóvel na modalidade multipropriedade, uma vez não comprovado nos autos que houve a efetiva utilização do bem. 4. Na resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado (Tema 1.002 C.STJ). 5. Rejeitou-se a preliminar suscitada. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. O recorrente alega violação aos artigos 997 e 1.003, ambos do Código de Processo Civil, sustentado que restou comprovado no acórdão que a sentença que julgou o recurso de embargos de declaração no juízo de piso foi publicada 2 (duas) vezes, sem conter nenhum vício, e houve dupla intimação da decisão de embargos de declaração em dias diferentes, qual seja a disponibilização nos dias 16/11/2020 e 17/11/2020. Afirma que a contagem do prazo recursal a partir da última publicação da sentença no DJe é contrária à lei, pois ela deve ocorrer a partir da data em que o advogado for oficialmente intimado, o que aconteceu na primeira publicação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO, do TJRJ e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 997 e 1.003, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “De acordo com a certidão acostada aos autos (ID 23678183), a sentença foi disponibilizada no DJe em 17/11/2020 (terça-feira), com publicação no próximo dia útil, dia 18/11/2020 (quarta-feira). Portanto, o prazo de 15 dias úteis para interposição do apelo, nos termos do art. 1.010, § 1o do CPC, iniciou-se no primeiro dia útil seguinte que seguiu ao da publicação, ou seja, no dia 19/11/2020 (quinta-feira). Verifica-se ainda que no dia 08/12/2020 foi feriado forense (ID 28076451). Deste modo, o prazo se encerrou no dia 10/12/2020 (quinta-feira), mesmo dia em que a ré interpôs o apelo (ID 23678185). Assim, rejeito a alegação de intempestividade” (ID 31648465). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025